Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
1. “Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.” (TJDFT. Acórdão 1420086, 07058731820218070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “2. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige o registro do veículo em nome do devedor para fins de propositura da ação de busca e apreensão. 2.1. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão 2.2. A qualidade de credor fiduciário do Banco apelante se dá por meio da apresentação da Cédula de Crédito Bancário de Financiamento firmada entre as partes, além de ter sido demonstrada o registro do gravame junto ao DETRAN e a autorização de venda na qual consta o devedor como adquirente do veículo.” (TJDFT. Acórdão 1350439, 07014734620218070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “O registro em cartório e a anotação no certificado do veículo não são requisitos de validade do contrato de alienação fiduciária, constituindo mero expediente para preservação do interesse de terceiros, não podendo ser opostos quando a discussão envolver os contratantes originários. Precedentes.” (STJ. AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015).
4. Recurso conhecido e provido.